Tribunal: TJDFT
Processo: 0708185-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. REESTRUTURAÇÃO PREVISTA NA LEI DISTRITAL 5.194/2013. CONDENAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PERÍODO INDICADO NA LEI. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ARTS. 1o E 4o DO DECRETO 20.910/32. MÉRITO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DEVIDAS. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o Distrito Federal, ora apelante, a pagar à autora/apelada as diferenças remuneratórias e seus reflexos relativos aos períodos de 1/1/2012 a 18/11/2012 e 19/11/2012 a 31/8/2013, considerando os vencimentos de R$1.770,78 (mil setecentos e setenta reais e setenta e oito centavos) e de R$1.804,84 (mil oitocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), respectivamente, conforme a Lei Distrital 4.470/2010.
2. A remessa necessária deve ser conhecida nos casos de sentença ilíquida, conforme o enunciado da súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A condenação estabelecida na sentença não abrange o período em que a carreira da apelada estava sob a égide da Lei Distrital 5.194/2013 (a partir de 1o/9/2013), o que afasta o interesse recursal nesse ponto. Recurso parcialmente conhecido.
4. A sentença apresenta clara fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando as peculiaridades do caso e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Os apontamentos do recorrente, nesse aspecto, se confundem com a própria questão de mérito. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Tendo em vista a suspensão do prazo prescricional quinquenal com a apresentação do requerimento na via administrativa até a conclusão do respectivo processo, não houve prescrição da pretensão, com base nos arts. 1o e 4o do Decreto 20.910/32.
6. Ao contrário do que afirma o Distrito Federal, a controvérsia não gira em torno dos vencimentos recebidos pela apelada quando da redistribuição/retorno ao cargo original no Serviço de Ajardinamento e Limpeza Urbana (Belacap), no ano 2001, por força do Decreto Distrital 22.482/2001. A pretensão da servidora, na verdade, se refere ao período de janeiro de 2012 a agosto de 2013, em razão de erro da Administração Pública ao enquadrá-la em classe e padrão diferentes na carreira que integrava naquela ocasião.
7. Ainda que haja equívoco na sentença recorrida quanto à carreira que a apelada integrava no período acima mencionado, tal erro não tem o condão de alterar a conclusão adotada, pois as diferenças remuneratórias pleiteadas na ação e reconhecidas na fundamentação e no dispositivo sentencial dizem respeito à tabela constante na Lei Distrital 4.470/2010, que trata sobre a carreira Fiscalização de Atividades de Limpeza Urbana, da qual a servidora, de fato, era integrante na época.
8. Com base na prova documental produzida no processo, a apelada, em razão de erro administrativo, auferiu vencimentos que não correspondem àqueles constantes do Anexo VI da Lei 4.470/2010, ou seja, recebeu valores inferiores aos previstos para a classe e o padrão ocupados na carreira que integrava em janeiro de 2012 até agosto de 2013, conforme o Ofício n. 43/2022-DF-Legal/AJL.
9. Demonstrada a violação ao princípio da proteção da confiança e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da CF, reputa-se correto o provimento jurisdicional que ampara o direito da servidora a receber a quantia atinente às diferenças remuneratórias, a fim de reparar seu prejuízo financeiro.
10. O percentual referente aos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado quando liquidado o julgado, com fundamento no art. 85, § 4o, II, do CPC, observando-se os parâmetros previstos nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do estatuto processual civil.
11. Remessa necessária conhecida e desprovida. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.